Tribunal: TJPA
Processo: 0827631-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827631-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. ATENÇÃO DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Vigia de Nazaré contra decisão monocrática que manteve tutela de urgência deferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando ao Município e ao Estado do Pará, solidariamente, a inclusão de criança de 03 anos no Programa Melhor em Casa, com fornecimento de equipe multiprofissional, equipamentos e insumos necessários à continuidade do tratamento domiciliar e à alta hospitalar segura.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a obrigação de fornecer atenção domiciliar à criança pode ser imputada solidariamente ao Município e ao Estado do Pará; (ii) saber se a alegada ausência de comprovação do domicílio da criança impede a concessão da tutela de urgência; e (iii) saber se a multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública revela-se proporcional e legítima.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe atuação solidária dos entes federativos, nos termos dos arts. 23, II, 196 e 227 da Constituição Federal, especialmente em hipóteses envolvendo criança em condição clínica grave e necessidade de continuidade do tratamento.

4.

A alegação de que o atendimento possui natureza de alta complexidade não afasta a responsabilidade solidária do Município, sendo admissível eventual ressarcimento administrativo entre os entes federados, sem prejuízo do usuário do SUS.

5.

A discussão acerca do domicílio da criança demanda dilação probatória e não constitui fundamento apto a obstar medida urgente voltada à preservação da saúde e da vida.

6.

A invocação genérica da reserva do possível e de limitações orçamentárias não prevalece diante do mínimo existencial e da necessidade de assegurar alta hospitalar segura à criança dependente de suporte domiciliar especializado.

7.

A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública encontra amparo nos arts. 536 e 537 do CPC e mostra-se proporcional diante da relevância do bem jurídico tutelado e da urgência da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática que preservou a tutela de urgência.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde indispensáveis à preservação da vida e da saúde de crianças em situação de vulnerabilidade. 2. A alegação genérica de limitação orçamentária não afasta o dever constitucional de assegurar o mínimo existencial em matéria de saúde. 3. É legítima a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito à saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 227; CPC, arts. 300, 536, 537 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux; TJPA, Apelação Cível nº 0827267-24.2017.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.10.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Vigia de Nazaré
contra decisão monocrática de Id n° 34189935, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/PA, nos autos da ação civil pública nº 0801988-90.2025.8.14.0063, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em favor da criança L. R. F. D. S.

A decisão monocrática agravada manteve a tutela de urgência, assentando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante do quadro clínico complexo da criança, internada desde 26/12/2024, com indicação médica de alta condicionada à estrutura de atenção domiciliar. Registrou, ainda, a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, nos termos do Tema 793/STF, bem como a razoabilidade da multa cominatória fixada.

Em suas razões de agravo interno, o Município sustenta que não haveria comprovação do domicílio da criança no Município de Vigia de Nazaré/PA e a atenção domiciliar pleiteada possuiria natureza de alta complexidade, devendo a obrigação ser direcionada ao Estado do Pará. Alega que a solidariedade entre os entes não autorizaria imposição irrestrita da obrigação ao Município e ainda que a multa diária e eventual bloqueio de verbas municipais seriam desproporcionais (Id n° 34910274).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando que o Município apenas reitera os argumentos já analisados, sem apresentar fundamento novo capaz de infirmar a decisão monocrática (Id n° 35110683).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve tutela de urgência determinando ao Município de Vigia de Nazaré/PA e ao Estado do Pará, solidariamente, a adoção de providências para inclusão da criança L. R. F. D. S. no Programa Melhor em Casa, com fornecimento de equipe multiprofissional, equipamentos e insumos indispensáveis à alta hospitalar segura.

No caso concreto, a tutela deferida visa assegurar a continuidade do tratamento de criança de 03 anos, internada desde 26/12/2024, com quadro clínico complexo, incluindo atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, epilepsia, traqueostomia e gastrostomia, cuja alta hospitalar foi condicionada à estruturação de atenção domiciliar adequada.

Incide, ainda, o art. 227 da Constituição Federal, segundo o qual é dever do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde. A proteção integral da criança reforça a necessidade de atuação jurisdicional célere quando demonstrado risco concreto à continuidade do tratamento.

O Município insiste na tese de que a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Estado do Pará, por se tratar de atendimento de maior complexidade. Contudo, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

A possibilidade de organização administrativa e eventual ressarcimento entre os entes federados não afasta a solidariedade perante o usuário do SUS, especialmente em situação de urgência envolvendo criança em condição clínica grave.

A jurisprudência deste Tribunal também reconhece que a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde não impede eventual compensação administrativa ou regressiva entre eles, mas não pode prejudicar o paciente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve a condenação do agravante ao fornecimento do medicamento Adalimumabe (Humira) 40 mg à agravada, diagnosticada com Hidradenite supurativa (CID 10 – L73.2). A decisão combatida reconheceu a responsabilidade solidária do Município no fornecimento de medicamentos necessários à saúde da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o Município de Belém pode ser excluído da lide, alegando ilegitimidade e falta de dotação orçamentária, ou se deve permanecer responsável solidariamente pelo fornecimento do medicamento, conforme a decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em relação ao direito à saúde é pacificada nos tribunais superiores, em conformidade com o art. 196 da CF/88 e o Tema 793/STF.

4. A alegação de impossibilidade orçamentária não se sobrepõe à garantia constitucional do direito à saúde.
O ressarcimento entre os entes federativos pode ser feito administrativamente.

5. Prevalência da jurisprudência que assegura a responsabilidade solidária dos entes federativos em situações de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os entes federativos, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, conforme previsto no art. 196 da CF/88, sendo possível o ressarcimento entre os entes na esfera administrativa.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CF/1988, art. 23, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0827267-24.2017.8.14.0301 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-10-21)

Quanto à alegada ausência de comprovação do domicílio, a decisão agravada corretamente assentou que tal discussão demanda dilação probatória e não pode, em sede de cognição sumária, impedir providência urgente destinada à preservação da saúde e da vida da criança.

Também não prospera a tese de reserva do possível. A alegação genérica de limitação orçamentária ou estrutural não se sobrepõe ao mínimo existencial, sobretudo quando a providência judicial visa viabilizar alta hospitalar segura de criança dependente de suporte domiciliar especializado.

Quanto à multa cominatória, a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida pelos arts. 536 e 537 do CPC e pela jurisprudência do STJ, como meio coercitivo legítimo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. No caso, a multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se proporcional à relevância do bem jurídico tutelado e à urgência da medida.

A decisão monocrática, portanto, aplicou corretamente a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Tema 793/STF e a jurisprudência consolidada sobre responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde.

O agravo interno não apresenta fundamento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, limitando-se a reiterar teses já examinadas e rejeitadas na decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id n° 34189935.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2026